Tribunal: TJSP
Processo: 1531105-81.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Embriaguez ao volante – Autoria e materialidade demonstradas – Provas suficientes à condenação, que sequer foi impugnada – A conduta do réu, que se envolveu em acidentes, gerou perigo concreto de dano – Básicas exasperadas – O acusado dirigia veículo de grande porte e causou colisões contra dois outros carros e uma casa – Maior reprovabilidade do comportamento, que permite a exasperação da

Ementa:
Embriaguez ao volante – Autoria e materialidade demonstradas – Provas suficientes à condenação, que sequer foi impugnada – A conduta do réu, que se envolveu em acidentes, gerou perigo concreto de dano – Básicas exasperadas – O acusado dirigia veículo de grande porte e causou colisões contra dois outros carros e uma casa – Maior reprovabilidade do comportamento, que permite a exasperação da pena-base em 1/6 – Reincidência que impede a fixação do regime aberto, sendo de rigor a imposição do equipamento intermediário – Substituição por restritiva de direitos – Possibilidade – A reincidência não se deu pela prática do mesmo delito – Afastada a prestação pecuniária – Artigo 312-A do CTB – Dispositivo de le especial que determina a imposição de prestação de serviços à comunidade – Recurso parcialmente provido.